Tribunal: TJDFT
Processo: 0728617-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA DE BENS. VENDA DE IMÓVEL. CONCORDÂNCIA DAS PARTES. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL DO VALOR DA VENDA. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Desnecessária autorização judicial para alienação particular de imóvel se as partes, maiores e capazes, estão de acordo com a venda do bem e inexiste controvérsia nesse ponto.
2. A fim de resguardar a partilha geral de bens, autoriza-se o depósito judicial do proveito da venda do bem, nos autos originários, em conta vinculada ao Juízo.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.